Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-47.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004819-47.2018.8.11.0002
RECORRENTE: KALEB CARLOS GOMES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO -GROSSO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27160485) interposto por KALEB CARLOS GOMES DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 19093466):
“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RELAÇÃO AS MULTAS IMPOSTAS PELO DNIT – ACOLHIDA - QUANTO AS MULTAS APLICADAS PELO DETRAN - DENEGO A ORDEM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADAS -IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
1 – Não é da competência de Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88.
2 – Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus. [...] (N.U 1005112- 51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019).
3 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.
4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
5 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1004819-47.2018.8.11.0002, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 07/10/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 131, 280 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que “(...) o licenciamento de veículo automotor não pode ser impedido com base na aplicação de multa de trânsito, sem que seja comprovada a dupla notificação do proprietário (autuação e penalidade) quanto a imposição da sanção, nos termos do que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro”. (id 27160485 - p. 6)
Assevera que se “(...) tivesse sido notificado das multas, se mostraria legítima a recusa; porém, como não foi, a autoridade competente não poderia de modo algum se negar em efetuar o licenciamento do veículo, sob esta argumentação, nos termos do que também já dispõem as Súmulas 127 e 312 deste colendo Superior Tribunal de Justiça”. (id 27160485 - p. 6)
Sustenta que “(...) não há que se falar na necessidade de dilação probatória, eis que todas as provas necessárias foram juntadas pela parte impetrante, ora recorrente, restando atendidos os requisitos da existência de prova pré-constituída e também a da adequação da via eleita, cabendo o registro de que em nenhum momento o impetrado/recorrido trouxe elementos ou, ao menos, indícios que pudessem desconstituir as afirmativas da parte recorrente quanto à ausência de notificação das infrações de trânsito”. (id 27160485 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 28072465).
Sem contrarrazões, conforme id 45494458-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 131, 280 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, está amparada na assertiva de que “(...) o licenciamento de veículo automotor não pode ser impedido com base na aplicação de multa de trânsito, sem que seja comprovada a dupla notificação do proprietário (autuação e penalidade) quanto a imposição da sanção, nos termos do que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro”. (id 27160485 - p. 6)
Assevera que “(...) não há que se falar na necessidade de dilação probatória, eis que todas as provas necessárias foram juntadas pela parte impetrante, ora recorrente, restando atendidos os requisitos da existência de prova pré-constituída e também a da adequação da via eleita, cabendo o registro de que em nenhum momento o impetrado/recorrido trouxe elementos ou, ao menos, indícios que pudessem desconstituir as afirmativas da parte recorrente quanto à ausência de notificação das infrações de trânsito”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que o Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, a Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação”. (id 16744457 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTADO EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. ANÁLISE REALIZADA PELO TRIBUNAL A QUO COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS CONCLUIU PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configurou a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB). Esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312/STJ: ‘No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração’.
3. In casu, conforme noticia o acórdão impugnado, as notificações relativas à autuação e à aplicação da penalidade foram efetivadas.
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
5. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 728.484/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 10/11/2015). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII